Tribunal: TJPA
Processo: 0800457-06.2022.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800457-06.2022.8.14.0020

APELANTE: VANZELO DA SILVA ANDRADE

ADVOGADO DATIVO: HESROM GRACIANDRO ARAUJO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0800457-06.2022.8.14.0020

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE GURUPÁ

APELANTE: VANZELO DA SILVA ANDRADE

REPRESENTANTE: DR. HESROM GRACIANDRO ARAUJO MARTINS - OAB PA16090

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. ART. 302, § 1º, I, DO CTB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
. AUSÊNCIA DE CULPA E IMPREVISIBILIDADE DA CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE
. RECORRENTE QUE TRANSPORTAVA UMA CRIANÇA EM SEU COLO DURANTE A CONDUÇÃO DO VEÍCULO. NEXO CAUSAL E AGIR CULPOSO DEMONSTRADOS
. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DE VALOR. PRECEDENTE DA
TERCEIRA SEÇÃO DO STJ.
DOSIMETRIA. PLEITO DE
FIXAÇÃO DA PENA
INTERMEDIÁRIA
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
EM RAZÃO DO
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 231 DO STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE DIAS-MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO.

COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0800457-06.2022.8.14.0020

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE GURUPÁ

APELANTE: VANZELO DA SILVA ANDRADE

REPRESENTANTE: DR. HESROM GRACIANDRO ARAUJO MARTINS - OAB PA16090

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
VANZELO DA SILVA ANDRADE
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gurupá, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 302, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, e proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor. A sanção privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem determinadas pelo juízo das execuções.

Narra a inicial acusatória recebida em 21/10/2022
[1]
, que no dia 04.09.2022, por volta de 11h, o Recorrente, sem possuir permissão ou CNH, deu causa ao acidente que levou a óbito ADELCILENE CORREA DA COSTA, a qual trafegava em via pública.

Apurou-se durante a instrução processual que o ofensor dirigia o veículo com seu sobrinho de 2 (dois) anos no colo, momento em que a criança escorregou e acelerou o veículo, atingindo a vítima pelas costas. O acusado prestou socorro à vítima, mas esta veio a falecer dias depois.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 16048947).

Inconformado, o Apelante requer sua absolvição sustentando a tese de ausência de previsibilidade objetiva e culpa. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado a título de dano moral, redução da sanção intermediária aquém do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão, bem como a concessão de gratuidade de justiça, com isenção de dias-multa e custas processuais dada sua hipossuficiência (Id. 16048974).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 16048983).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo não provimento do recurso (Id. 17145121).

É o relatório.

[1]
ID 79928460 - Pág.1-2

VOTO

VOTO

Excetuados os pleitos de gratuidade e isenção de multa e custas, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DA PRETENSA
ABSOLVIÇÃO.

Alega o apelante em suas razões que merece acolhimento o pleito de absolvição por não restar configurada a previsibilidade objetiva e subjetiva, não havendo como se imputar o

resultado ao réu, uma vez que o fatídico acidente se deu por causa única, isto é, o comportamento involuntário de uma criança que passou ao colo do apelante quando este estacionava o veículo e, de modo imprevisível, acionou o acelerador, atingindo a vítima em circunstância absolutamente excepcional.

Compulsados os autos, observo que
razão não lhe assiste.

Sabe-se que para o reconhecimento do injusto culposo, nos termos do artigo 18, II, do Código Penal, patente a necessidade de comprovação inequívoca da inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia).

Dito isto, o agir culposo do Recorrente restou demonstrado quando este deixou de observar o disposto no art. 64 do CTB
[1]
, colocando uma criança em seu colo ao trafegar.

O resultado de tal imprudência, a infante escorregou para os controles de aceleração e deu causa ao acidente que atingiu a vítima.

Tais fatos foram corroborados pela prova oral colhida em juízo, conforme se verifica nos depoimentos de Ids. 16048941 16048852 16048854 1648857 16048861 16048929 e 16048935.

Neste contexto, evidenciado que o Apelante dirigia sem habilitação, entendo que o magistrado de primeiro grau realizou a subsunção da conduta à regra de direito de forma escorreita.

Acerca do assunto, colaciono caso julgado desta Corte:

APELAÇÃO PENAL.
DELITO DE TRÂNSITO
.
HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
C/C ART. 70 DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. IMPRUDÊNCIA.
PALAVRAS DAS VÍTIMAS. SUBSTITUIÇÃO DE PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- A tese de absolvição do ora recorrente não merece ser acolhida, já que ele, como ficou

demonstrado nos autos, além de não possuir habilitação para dirigir, houve a inobservância de cuidado necessário. Assim, o recorrente não observou o seu dever de trafegar com as cautelas necessárias em via pública, o que terminou por provocar as lesões corporais e homicídios, de forma imprudente, não merecendo qualquer tipo de reparo a decisão recorrida.

- Por fim, também não merece acolhimento o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob a alegação de que o apelante é o responsável por manter a sua família.

Conforme o art. 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando, entre outras hipóteses legalmente previstas, for aplicada pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos. O ora recorrente foi condenado a pena de 04 (quatro) anos (05) cinco meses e 10 (dez) dias de detenção e 88 (oitenta e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 302, parágrafo único, da Lei 9.503/97 c/c art. 303 da Lei 9.503/97 c/c art. 70 do CP, fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto. Assim, não preenchendo os requisitos previstos no art. 44 do CP, há a impossibilidade de substituição da reprimenda aplicada. (TJPA – APELAÇÃO

CRIMINAL – Nº 0000523-93.2003.8.14.0049 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA

LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/06/2022). [
negritei
]

Em vista do exposto, deixo de acolher o pleito absolutório.

2.

DA REFORMA QUANTO AO ARBITRAMENTO DO DANO MORAL – DESPROPORCIONALIDADE NO VALOR ARBITRADO.

Pleiteia a Defesa pela reforma do
decisum
quanto ao arbitramento do dano moral, vez que alega a ausência de culpa. Subsidiariamente, requer que este seja arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, requerendo a diminuição do valor de R$ 30.000,00 em virtude da hipossuficiência do apelante.

Neste ponto, observo que, por fundamento diverso, a pretensão recursal deve ser acolhida
.

Explicito.

Em que pese haver pedido de reparação dos danos causados pela infração na exordial acusatória, noto que o titular da ação penal deixou de quantificar tal pretensão.

Desta forma, ausente fixação clara de valor mínimo de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Apelante, entendo pela exclusão do dano extrapatrimonial da sentença recorrida.

Neste sentido, a Terceira Seção do STJ na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in
re ipsa
, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
[2]
.

Assim, acolho o pleito defensivo para afastar a condenação em danos morais, o que poderá ser pleiteado em ação civil própria.

3.

DA DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE “CONFISSÃO” – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

Pugna o recorrente pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a
pena
intermediária seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância
atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser
superado
, tem-se que ela laborou em equívoco, pois a referida Súmula encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo
impossível
o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

4.

DA JUSTIÇA GRATUITA, ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DIAS-MULTA.

Por fim, pugna a defesa pelos benefícios da justiça gratuita, isenção de dias-multa e custas processuais em razão da falta de condições financeiras do Recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

Segundo remansosa jurisprudência do STJ, a condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de ser afastada pelo julgador em razão da alegada hipossuficiência do réu, já que se trata de sanção de caráter penal e sua isenção violaria o princípio constitucional da legalidade
[3]
.

Ademais, é cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de
custas
processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (Grifo meu)

Portanto, os pedidos não devem ser conhecidos.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação de danos morais, mantendo a sentença recorrida em seus demais fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]

Art. 64.

As crianças com idade inferior a 10 (dez) anos que não tenham atingido 1,45 m (um metro e quarenta e cinco centímetros) de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros, em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo Contran.

(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

(Vigência)

Parágrafo único. O Contran disciplinará o uso excepcional de dispositivos de retenção no banco dianteiro do veículo e as especificações técnicas dos dispositivos de retenção a que se refere o caput deste artigo.

(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)

(Vigência)

[2]
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES E TENTATIVA DE ESTUPRO. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. INDICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO PRETENDIDO. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Quinta Turma deste Superior Tribunal possuía entendimento consolidado no sentido de que a fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos (ainda que morais) causados à vítima em decorrência do crime, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na inicial acusatória, exigia a indicação do montante pretendido a esse título e a realização de instrução específica a respeito do tema, possibilitando ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.

2. Recentemente, alinhando-se ao posicionamento da Sexta Turma, a Quinta Turma desta Corte Superior, na apreciação do AgRg no REsp n. 2.029.732/MS, sob a relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, em julgamento realizado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023, passou a entender que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pelo delito prescindia de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, bastando a existência de pedido expresso na denúncia.

3. Ocorre que a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.

4. Na espécie, apesar da existência, na denúncia, de pedido expresso de fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima em decorrência dos delitos (e-STJ fl. 4), não consta qualquer indicação do quantum indenizatório pretendido, o que inviabiliza o acolhimento do pleito ministerial, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

[3]
Nesse sentido cito: AgRg no AREsp 1841947 TO 2021/0051439-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Publicação: DJe 07/06/2021. Julgamento: 25 de Maio de 2021; AgRg no REsp 1708352 RS 2017/0287400-6; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Publicação: DJe 04/12/2020. Julgamento: 17 de Novembro de 2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/9/2020; AgRg no REsp n. 1.708.352/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2020.

Belém, 08/05/2024